Tribunal: TCU
Processo: 041.811/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3379/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.811/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Juliane Souza do Nascimento (XXX.481.785-XX); Juliano Heerdt (XXX.585.219-XX); Juno Dani Rold Roesler (XXX.645.160-XX); Kalamed Losque Freitas (XXX.679.426-XX); Kleber Giovani Mota de Oliveira Bispo (XXX.672.246-XX); Lara Bellio de Campos (XXX.255.840-XX); Laura Helena Lobo de Moura Lima (XXX.066.561-XX); Leandro Augusto de Oliveira Tavares (XXX.816.596-XX); Leik Baronildo Souza Fadoul (XXX.835.642-XX); Leno Comerlato (XXX.286.809-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.